Tribunal: TJDFT
Processo: 0713222-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO PELO PAGAMENTO DE IPTU E DESPESAS DE CONDOMÍNIO NA FORMA CONTRATADA. COBRANÇA EXCESSIVA. PEDIDO DE REPETIÇÃO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ. SANÇÃO DESCABIDA. LITIGÂNCIA TEMERÁRIA NÃO CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. O julgamento antecipado do mérito não induz cerceamento de defesa na hipótese em que a prova testemunhal não é necessária à elucidação dos fatos controversos, consoante a inteligência dos artigos 355, inciso I, 370 e 443, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. O locatário responde pelo débito locatício concernente ao IPTU expressamente reconhecido.
III. Deve ser observada a proporcionalidade da obrigação de pagamento das despesas condominiais estipulada no contrato de locação.
IV. À falta de dolo, má-fé ou malícia na cobrança de dívida locatícia, não se legitima a aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil.
V. O reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, consoante a inteligência dos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.
VI. No caso de sucumbência recíproca, deve ser respeitada a proporcionalidade estipulada no artigo 86 do Código de Processo Civil.
VII. Recurso conhecido e parcialmente provido.